Tribunal: TJPA
Processo: 0800032-35.2020.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800032-35.2020.8.14.0121

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: RAIMUNDO MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:_____

PROCESSO Nº 0800032-35.2020.8.14.0121

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA LUZIA DO PARÁ/PA

APELANTE: BANCO ITAÚCARD S.A.

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

APELADO: RAIMUNDO MARTINS DA SILA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTUTUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1132 DO STJ. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Juízo de retratação em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta por instituição financeira em ação de busca e apreensão, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial apresentada não comprovava a constituição em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial anexada aos autos atende aos requisitos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1132 do STJ estabelece que a constituição em mora do devedor fiduciante ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do efetivo recebimento.

4.

No caso concreto, a instituição financeira não demonstrou que a notificação foi enviada ao endereço exato do contrato, uma vez que o aviso de recebimento apresentou motivo de devolução genérico (“Outros – 48”), impossibilitando a aferição da regularidade da comunicação ao devedor.

5.

A ausência de prova do envio ao endereço contratual inviabiliza a aplicação do entendimento firmado no Tema 1132 do STJ, configurando-se um distinguishing em relação ao precedente qualificado, razão pela qual não há afronta à jurisprudência da Corte Superior.

6.

Diante da inexistência de novo fundamento apto a alterar o entendimento adotado no acórdão recorrido, mantém-se a decisão que negou provimento à apelação interposta pelo banco recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora do devedor fiduciante exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, conforme o Tema 1132 do STJ.

2.

A ausência de comprovação de que a notificação foi enviada ao endereço contratual impossibilita a configuração da mora, caracterizando distinguishing em relação ao entendimento firmado pelo STJ.

3.

Na inexistência de nova fundamentação capaz de alterar o julgamento original, mantém-se a decisão recorrida, sem necessidade de retratação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC/2015, arts. 1.030, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1132; TJPA, Apelação Cível nº 0817717-34.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, julgada em 30/07/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800032-35.2020.8.14.0121

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA LUZIA DO PARÁ/PA

APELANTE: BANCO ITAÚCARD S.A.

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

APELADO: RAIMUNDO MARTINS DA SILA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTUTUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de juízo de retratação determinado pela Vice- Presidência deste e. Tribunal de Justiça por força do julgamento dos recursos especiais nº 1951888/RS e 1951662/RS (Tema 1132), nos quais se firmou a seguinte tese:
“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

O acórdão proferido pela então relatora Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, na 6ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado (Plenário Virtual), integrado pelos embargos de declaração não acolhidos, negou provimento ao recurso.

O acórdão restou assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA TERMINATIVA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – AR COM INDICAÇÃO DE “OUTROS” – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO PERFECTIBILIZADA – REQUISITOS INDISPENSÁVEL –
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
– DECISUM ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não da notificação encaminhada pela instituição financeira para efeito de efetiva constituição mora do devedor. 2 – Hipótese em que não houve a correta constituição do devedor em mora, pois, embora a notificação tenha sido enviada para o seu endereço indicado no contrato, o AR não foi efetivamente entregue, retornando, ainda, sem indicação do específico motivo, com a marcação da opção “outros”. 3 – Consoante entendimento perfilhado pelo STJ, somente se excepciona a regra de recebimento da notificação do endereço do contrato quando há retorno negativo por mudança de endereço não comunicada ao credor (STJ - REsp 1828778/RS), o que não ocorre no presente caso. 4 – Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma da decisão agravada, e por conseguinte da sentença recorrida, pois acertado revela-se o entendimento de que a notificação não satisfez perficientemente as exigências para a efetiva constituição em mora do devedor.

5 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos”.

O Banco Itaúcard S.A. interpôs recurso especial (PJe Id nº ), alegando, em síntese, violação ao disposto nos artigos 2º, §2º, e 3º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, uma vez que se o devedor não pode ser encontrado no endereço fornecido ao credor, deve ser considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato, para fins de sua constituição em mora e consequente seguimento da ação de busca e apreensão, em razão da boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais.

Requereu, ao final,
“a reforma integral do acórdão recorrido, impondo a procedência do presente recurso a fim de se considerar válida a notificação expedida no endereço do contrato, e, por consequência, ser considerado o devedor regularmente constituído em mora e por conseguinte seja afastada a extinção da demanda, permitindo seu regular prosseguimento”.

A Vice-Presidência, em juízo de admissibilidade do recurso especial, entendeu que o acórdão recorrido discrepava do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão do julgamento do Tema 1132 e determinou o encaminhamento dos autos a relatoria, para fins de, se fosse o caso, exercer juízo de retratação/adequação ou manutenção por órgão colegiado (PJe Id nº 2.281.515).

Em cumprimento ao art. 931, do CPC/2015, restituo os autos à Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado, com relatório, ao tempo em que, solicito dia para julgamento, salientando a possibilidade de sustentação oral, nos termos do art. 937, I, do CPC/2015.

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800032-35.2020.8.14.0121

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA LUZIA DO PARÁ/PA

APELANTE: BANCO ITAÚCARD S.A.

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

APELADO: RAIMUNDO MARTINS DA SILA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTUTUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O juízo de retratação previsto na norma contida no art. 1.030, II, do CPC, procura dar efetividade aos princípios da celeridade, efetividade e segurança jurídica. O objetivo do legislador e do constituinte moderno é a pacificação de questões de direito reproduzidas em massa no Poder Judiciário.

A controvérsia diz respeito à extinção da
ação de busca e apreensão
, sem apreciação do mérito, por ausência de comprovação da mora do devedor fiduciante.

O caso em exame subordina-se ao rito especial constituído para a busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária (Decreto n. 911/1966).

Nos termos do § 2º do art. 2º Decreto-Lei n.º 911/69:

“Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Acerca da comprovação da mora do devedor fiduciante, o Superior Tribunal de Justiça fixou, em Recurso Especial repetitivo, a seguinte tese:
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."
(REsp 1.951.888/RS e o REsp 1.951.662/RS, Tema 1.132).

Não se exige que a assinatura constante seja do destinatário, eis que o § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69 excluiu a necessidade de assinatura daquele no aviso de recebimento, para efeitos de sua constituição em mora.

Esta e. Turma tem entendimento sedimentado no sentido da desnecessidade do recebimento da notificação pelo destinatário, bastando o envio ao endereço:

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. TEMA 1132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO DA MORA POR ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FINALIDADE PROTELATÓRIA. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à luz do Tema 1132 do STJ, manteve o entendimento de que, para a constituição da mora em ações de busca e apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento efetivo. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à alegação de invalidade da notificação e à ausência de dilação probatória para verificar se a correspondência foi entregue no endereço correto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, ou se os embargos de declaração têm finalidade meramente protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à adequação do entendimento da decisão ao inconformismo da parte embargante.

2.

No caso concreto, não há qualquer omissão no acórdão embargado. A controvérsia foi devidamente enfrentada, com fundamento no Tema 1132 do STJ, que estabelece que a constituição da mora exige apenas o envio de notificação ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante a comprovação do efetivo recebimento.

3.

A tese de invalidade da notificação e a suposta necessidade de dilação probatória foram dirimidas, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço contratualmente estipulado, não configurando cerceamento de defesa a ausência de produção de prova adicional.

4.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, entre os elementos do próprio julgado, o que não se verifica no presente caso.

5.

A pretensão do embargante de reexaminar os fundamentos do acórdão demonstra mero inconformismo com a solução jurídica dada à controvérsia, o que desvirtua a finalidade dos embargos de declaração.

6.

O caráter protelatório do recurso justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A constituição da mora em ações de busca e apreensão, à luz do Tema 1132 do STJ, exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.

A oposição de embargos de declaração com finalidade protelatória enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Tema 1132 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10/12/2020, DJe 15/12/2020.

·

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800090-35.2021.8.14.0046 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025).

........................................................................................................

“EMENTA:DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM mora. notificação enviada ao endereço indicado no contrato E DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”.TEMA 1132 STJ. recurso provido.

I.
Caso em Exame.

1.
Apelação Cível objetivando a reforma da decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender o juízo de origem não estar configurada a constituição em mora do devedor.

II.
Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o envio da notificação ao endereço constante no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor.

III.
Razões de Decidir.

3.
O STJ por meio do tema 1132, fixou o seguinte entendimento para constituição em mora nas ações de busca e apreensão
:
‘Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.’

IV. Dispositivo e Tese

4. Apelação Cível conhecida e provida”.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806110-63.2024.8.14.0005 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025).

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR). ENVIO PARA ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. TEMA 1132 STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Tema 1132 STJ. 2. Sentença anulada. Recurso provido”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816292-73.2023.8.14.0028 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024).

.
.......................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1132. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão por ausência de comprovação da constituição em mora da devedora fiduciária. A parte autora celebrou contrato de alienação fiduciária em garantia e enviou notificação extrajudicial à devedora para purgar a mora, conforme exigido pelo Decreto-Lei nº 911/69. A notificação foi enviada ao endereço constante no contrato, mas devolvida com a anotação "desconhecido". O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no Tema 1132 de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo devedor ou terceiros. A devolução da correspondência com a anotação "desconhecido" não invalida a notificação, devendo ser considerada a boa-fé da parte notificante, conforme jurisprudência do STJ. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0899845-09.2022.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024).

........................................................................................................

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

PRECEDENTE QUALIFICADO DE INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA. TEMA REPETTIVO 1132 STJ FORMAÇÃO DA MORA BASTANTE O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817717-34.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/07/2024).

No caso, a despeito da comprovação da postagem (PJe Id nº 9.966.333), não se evidencia, do exame dos autos, confirmação de que a missiva foi enviada ao devedor no endereço constante no contrato, tendo em vista o motivo discriminado pelo empregado público no aviso de recebimento JC671472835BR: “Outros – 48”.

Portanto, a notificação acostada aos autos, por si só, não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora do devedor, de modo que o apelante nem mesmo procurou esgotar os meios de notificação do devedor fiduciário.

Desse modo, realizado o
distinguishing
, observa-se que o entendimento do acórdão recorrido não afronta a orientação jurisprudencial do col. STJ exarada no regime de recurso especial repetitivo (Tema Repetitivo 1132), razão pela qual, não vislumbro a apontada divergência destacada pela Vice-Presidência, à luz do art. 1.040, inciso II, do CPC.

Forte nessas razões, deixo de exercer o juízo de retratação, e, consequentemente, mantenho o acórdão exarado (PJe Id nº 13.128.686) que negou provimento a apelação interposto pelo BANCO ITAÚCARD S.A., nos termos do fundamentado.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/04/2025